Tribunal: TJDFT
Processo: 0012265-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE OU INCURÁVEL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA.

1. A aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais somente é assegurada quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Nos demais casos, a aposentadoria contará com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Art. 40, § 1°, inc. I, da Constituição Federal. Art. 18, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.

2. Não se afigura cabível a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais pelo simples fato de o servidor ser portador de doença grave constante de legislação que ampara a percepção do benefício previdenciário. Para tanto, é imprescindível que se faça a prova da incapacidade laborativa, mediante perícia médica oficial.

3. A perícia constatou que o servidor não está incapacitado para a atividade laborativa em face da sorologia para HIV, sem sinais clínicos sugestivos de imunodeficiência.

4. Não comprovada à existência de incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo, ou a impossibilidade de readaptação do servidor, tem-se por incabível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

5. Apelação desprovida.